Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-56.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ARMAS DE FOGO E TELEFONE CELULAR. CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. PERDA DE IDONEIDADE. NEXO DE INSTRUMENTALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de armas de fogo, acessórios e aparelho celular, apreendidos no curso de investigação que resultou na condenação do apelante pelos crimes de extorsão e perseguição. O recorrente alega a inexistência de relação dos bens com os crimes, entrega voluntária do armamento e ausência de perícia no celular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por crime doloso autoriza a manutenção da apreensão e o perdimento de armas de fogo, independentemente de terem sido utilizadas no crime; (ii) examinar se a ausência de perícia técnica no celular impede o reconhecimento de sua instrumentalidade na prática delitiva para fins de perdimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por crime doloso acarreta a perda superveniente do requisito de idoneidade necessário para a posse e o porte de arma de fogo, conforme disciplina o Decreto no 11.615/2023.
4. O indiciamento ou recebimento de denúncia já constitui elemento suficiente para a cassação do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), o que impede sua restituição ao apelante, tornando irrelevante se o armamento foi utilizado na empreitada criminosa específica.
5. A instrumentalidade do aparelho celular restou demonstrada pelo seu uso efetivo para o envio de mensagens de ameaça, intimidação e coação às vítimas, sendo a perícia técnica prescindível diante de outros elementos de prova que confirmam o nexo com o crime.
6. A manutenção da apreensão e o posterior perdimento dos bens são efeitos consectários da condenação criminal e da perda de requisitos administrativos de idoneidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por crime doloso importa na perda de idoneidade para a manutenção de posse ou porte de arma de fogo, justificando o indeferimento de sua restituição e o perdimento em favor da União. 2. O nexo de instrumentalidade entre o aparelho celular e a prática criminosa, quando demonstrado por outros meios de prova, autoriza o perdimento do bem independentemente da realização de perícia técnica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 123; CP, art. 91; Decreto no 11.615/2023, arts. 15, IV, e 28, §§ 2o e 3o.